Tribunal: TJDFT
Processo: 0713833-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713833-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRENI FARIAS AGRAVADO: ALBERTO GUSTAVO DE OLIVEIRA TELLES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Ireni Farias contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto por ela e, na extensão, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. A embargante defende que a decisão embargada é contraditória ao considerar que haveria supressão de instância relacionada à pesquisa realizada nos cartórios do Distrito Federal. Explica que a decisão embargada reconhece que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão acerca do documento apresentado após a decisão agravada. Defende que havia pesquisa qualificada no momento da interposição do agravo de instrumento. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau apreciou os documentos referidos e declarou nada a prover quanto à manifestação. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição indicada com a atribuição de efeitos infringentes. O embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id 71752564). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A embargante alega, em síntese, que a decisão embargada é contraditória por considerar que a análise da matéria relacionada à pesquisa realizada nos cartórios do Distrito Federal configuraria supressão de instância, mas reconhecer que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão acerca do documento apresentado após a decisão agravada. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Não vislumbro o vício de contradição indicado. A decisão agravada realizou o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento e não conheceu das alegações de nulidade da intimação da embargante e de que a pesquisa realizada nos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal comprova que o bem penhorado consiste no único imóvel em seu nome, bem como a documentação correspondente juntada no id 70663922 e 70663920. Consignou que a embargante alegou a nulidade do procedimento em razão da ausência de sua intimação do laudo de avaliação e penhora do imóvel em sua impugnação à penhora, mas a matéria não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada e a embargante não opôs embargos de declaração. Explicou que a alegação de pesquisa realizada nos cartórios de registro de imóveis e a documentação correspondente foram apresentadas somente após a prolação da decisão agravada que decidiu a impugnação à penhora, oportunidade em que a agravante requereu a reconsideração. Esclareceu que o Juízo de Primeiro Grau somente declarou nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração da decisão agravada e nada manifestou-se quanto à documentação apresentada. Inexistiu qualquer análise da documentação e a sua influência do mérito da demanda. Afirmou que o exame do agravo de instrumento restringe-se ao acerto ou ao desacerto da decisão agravada. Acrescentou que a análise das matérias alegadas nesse recurso é realizada somente em sede revisional. Destacou que o acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. Ressaltou que a análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. Confira-se o trecho seguinte da decisão embargada (id 70793169): 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante alega que o oficial de justiça incorreu em nulidade ao deixar de intimá-la do laudo de avaliação e penhora do imóvel. Sustenta que esse é um requisito indispensável nos termos do art. 841 do Código de Processo Civil. Sustenta que a pesquisa realizada nos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal comprova que o bem penhorado consiste no único imóvel em seu nome. Junta documentação no id 70663922 e 70663920. A análise dos autos originários revela que a agravante alegou a nulidade supracitada em sua impugnação à penhora, mas a matéria não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. A agravante não opôs embargos de declaração para sanar eventual omissão e integrar a decisão agravada. A alegação de pesquisa realizada nos cartórios de registro de imóveis e a documentação correspondente foram apresentadas somente após a prolação da decisão que decidiu a impugnação à penhora, ora agravada, oportunidade em que a agravante requereu a reconsideração. O Juízo de Primeiro Grau declarou nada a prover quanto à manifestação (id 231439908). O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, de modo que a sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. A análise das matérias alegadas nesse recurso é realizada somente em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise inédita da alegação de nulidade e de existência de pesquisa realizada em cartórios de registro de imóveis ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço da alegação de nulidade da intimação da agravante e de que a pesquisa realizada nos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal comprova que o bem penhorado consiste no único imóvel em seu nome, bem como a documentação correspondente juntada no id 70663922 e 70663920. Inexiste a contradição indicada. A embargante deveria ter apresentado a documentação relativa às pesquisas nos Cartórios de Registros de Imóveis do Distrito Federal em sua impugnação à penhora porquanto não se tratava de documento novo. A apresentação dessa documentação foi feita posteriormente à decisão agravada que decidiu a impugnação à penhora. O Juízo de Primeiro Grau não decidiu quanto a essa manifestação e proferiu despacho com a declaração de nada a prover. A documentação sequer foi analisada na primeira instância. O exame inédito nesta instância recursal configuraria supressão de instância, conforme consignado na decisão ora embargada. O vício apontado não se trata de contradição, mas de interpretação diversa dos fatos e da legislação que regulamenta a matéria, bem como da expressão do inconformismo da embargante quanto ao resultado da decisão que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma da decisão de acordo com os seus interesses não é permitida. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não desafia a oposição de embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Destaco que os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator